Tribunal: TCU
Processo: 018.134/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6458/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.134/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ataulfo Marques Martins da Costa (XXX.930.436-XX); Edma Maria Ferreira (XXX.077.796-XX); Edma Maria Ferreira (XXX.077.796-XX); Eduardo Borges de Resende (XXX.694.436-XX); Ernani Silva (XXX.069.041-XX); Ernani Silva (XXX.069.041-XX); Ivone Melgaco Barbosa Marques (XXX.013.286-XX); Maria Abadia de Paula (XXX.939.526-XX); Maria Luiza Vieira de Rezende (XXX.089.236-XX); Sonia Lourdes da Costa (XXX.215.566-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.